Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ANUÊNCIA DO CREDOR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDO. DIREITO DE TRANSIGIR. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer seja excluído o pagamento dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, em face do acordo entabulado entre as partes.
2. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença, o agravante efetuou o pagamento de 30% do montante devido e requereu o parcelamento do valor remanescente em 6 parcelas. Houve concordância do credor quanto ao pedido de parcelamento da dívida. Portanto, não há como incidir a multa e os honorários decorrentes do não pagamento voluntário, devendo estes serem afastados.
3. A jurisprudência entende ser possível o parcelamento da dívida em cumprimento de sentença, desde que haja anuência expressa do credor, levando-se em consideração o direito de transigir das partes: “(...) 1. Consoante dispõe o parágrafo 7° do art. 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07291016920238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/9/2023).
4. Recurso provido.